Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA VISUAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO SEM TECNOLOGIA ASSISTIDA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude acidente de veículos. Recursos do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Parte leiga sem advogado. Cerceamento de defesa. A falta de impugnação escrita não implica em presunção de veracidade dos fatos, especialmente quando a parte leiga se apresenta sem assistência de advogado, pois nesta hipótese deve o juiz colher a contestação oral (art. 30), ainda que na forma de depoimento, ou utilizar o disposto no art. 9o. da Lei "§ 2o O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar.". Destaque-se que a audiência de conciliação não é o momento próprio para contestação, com a impugnação dos fatos. De outra parte, a parte, leiga e sem advogado, que não produz previamente a prova deve ter oportunidade para tal em audiência de instrução, na forma do art. 35 da Lei n. 9.099/1995: "Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias." Nas lides que envolvem, em essência, fatos, como é o caso de acidente de trânsito, é de fundamental importância a oitiva das partes para a formação do convencimento do julgador.

4 – Acesso da pessoa com deficiência. Na forma do art. 79 da Lei n. 13.146/2015, cabe ao Poder Público assegurar o acesso da pessoa com deficiência à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, garantindo, sempre que requeridos, adaptações e recursos de tecnologia assistida. O autor se enquadra nesta condição, conforme id 26430869 (página 1), o que o prejudicou, conforme consta da sentença, que informa que os documentos juntados não tem pertinência com os fatos. Sentença que se anula, com determinação para regular processamento do feito a partir da audiência de conciliação e julgamento, quando deve ser dada oportunidade para contestação.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.